Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS ANÔNIMOS NO FACEBOOK. PROVEDOR DE CONEXÃO À INTERNET. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a provedora de conexão à internet, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela parte ré e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade passiva da provedora de conexão à internet, ora apelada, no que refere à pretensão de identificação de perfis anônimos, hospedados na rede social Facebook, que estariam violando a honra da parte autora, ora apelante. Sucessivamente, controverte-se acerca da possibilidade de condenação da provedora de conexão à internet pelos danos morais supostamente suportados pelo apelante, em razão da suposta ausência de identificação dos perfis responsáveis pelos mencionados atos ilícitos.

3. O art. 10 da Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet) estabelece que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. O § 1o do referido dispositivo legal complementa que “o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o”.

4. É possível que o provedor, de conexão ou de aplicação de internet, seja compelido, mediante ordem judicial, a contribuir com a identificação de usuário ou do terminal, para garantia dos direitos a que se referem o art. 7o da Lei 12.965/14, dentre os quais se destaca a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (inciso I).

5. Os provedores de conexão à internet, a exemplo da parte apelada, não se confundem com os provedores de aplicações de internet, como o Facebook, a quem compete, por certo, a guarda e os registros dos dados e usuários responsáveis pela utilização de seus serviços.

6. É irretocável a constatação declinada na r. sentença, no sentido de que a parte apelada “não se enquadra como provedor de aplicação de internet e responsável pela guarda do conteúdo vergastado pelo autor, mas sim como concessionária de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura, incorporadora, ainda, da NET” (ID 41656744).

7. A pretensão de identificação de supostos usuários anônimos integrantes de determinada rede social deve ser direcionada à pessoa jurídica provedora dessa aplicação de internet, no caso, ao próprio Facebook, que não se confunde com a provedora de conexão à internet, que sequer possui qualquer acesso ou ingerência em relação aos dados, conteúdo, registros e usuários da mencionada rede social. Revela-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela parte ré, ora apelada, e extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.